Tribunal: TCU
Processo: 041.814/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18761/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.814/2021-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana de Souza Leao Leite (XXX.014.394-XX); Glaucia Maria de Souza Leao Martins (XXX.487.994-XX); Glaucinea Maria de Souza Leao Muniz (XXX.909.124-XX); Maria Rozenilda de Souza Leao Costa Lima (XXX.512.244-XX); Rozania Maria de Souza Leao Leite (XXX.434.984-XX); Rozenilda Maria de Souza Leao Melo (XXX.512.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.